Tribunal: CARF
Processo: 15165.721052/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721052/2018-45
ACÓRDÃO
3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/09/2017
COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO INCIDENCIA DO IPI
A decisão judicial transitada em julgado, que declarou o recorrente como
não-contribuinte do IPI na revenda de produtos diretamente importados,
deve prevalecer sobre a decisão administrativa.

Recurso de Ofício Negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício contra o Acórdão no 09-70.608, da DRJ Juiz de Fora
(MG), de 10/05/2019, fls. 4147/4166, que julgou improcedente o lançamento efetuado mediante
lavratura de auto de infração no 0915200/00135/17 (fls. 03/46), decorrente de ação fiscal de
Revisão Aduaneira, a qual resultou em apuração de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
referente aos períodos de janeiro/2016 a setembro/2017.
Cabe ressaltar que tratamos aqui de IPI relativo à revenda das respectivas
mercadorias no mercado interno, e não decorrente de importação, pois se assim fosse o processo
seria julgado pela 4a Câmara, por força da Portaria CARF no 627, de 18 de abril de 2024.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto com os devidos acréscimos e supressões,
o relatório produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
A exigência formulada tomou o seguinte perfil:

A panorama fático foi tratado no Relatório Fiscal e assim pode ser sumariado:
Da discussão judicial do IPI No detalhamento das razões da autuação
anterior, como preliminar ainda foram apresentados detalhes relevantes a
respeito de discussões judiciais envolvendo o Sujeito Passivo MULTI SIM
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.) e a entidade
MULTI MERCANTES LTDA. detentora formal da marca EMPALUX antes
mencionada.
No ano de 2012, ambas as empresas protocolizaram ações judiciais
buscando ver afastada a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados — IPI na saída das mercadorias importadas de seus
estabelecimentos, conforme destaques das petições iniciais abaixo
apresentadas.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
3
...
Do contexto acima apresentado , pode se afirmar que o poder judiciário,
analisando rigorosamente a mesma questão de direito para as duas
entidades, em tese independentes, distintas e atuando em ramos distintos ,
para uma delas RECONHECEU a existência do direito invocado - não
recolhimento de IPI devido sobre a saída, do estabelecimento importador,
de mercadorias anteriormente por si importadas - e para a outra NEGOU a
existência de tal direito; dito de outra forma, a justiça brasileira, formal e
diretamente interpartes* concedeu/reconheceu à pessoa jurídica MULTI
SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLB1 LTDA.1 direito
que foi, também formal, direta e expressamente NEGADO à pessoa jurídica
MULTI MERCANl.ES LTDA.: ainda que se alegue que se trata de questão
puramente de direito, claro está que não pode ser tomado como lícita a
"transferência" ou o "compartilhamento" de tal direito, judicial e
personalissimamente concedido, entre tais entidades, por mais ligadas e
vinculadas que sejam. Não obstante, o ora Sujeito Passivo assim se
expressou
na
manifestação
preliminar
anteriormente
mencionada
(Documentos Comprobatórios - outros - n° 6), apresentada antes mesmo da
instauração formal do procedimento especial de controle aduaneiro.
...
... expressamente se disse que durante o ano de 2016 -coincidindo com o
reconhecimento judicial definitivo do direito para a MULTI SIM
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.) -, foi
iniciado o "processo de migração" das importações e comércio de lâmpadas
EMPALUX da MULTI MERCANTES LTDA. para a mesma MULTI SIM
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.), justificada
por motivos comerciais e para o aproveitamento do benefício por ela ganho
em relação ao IPI; trata-se, salvo um juízo muito parcial e restrito,
exatamente da transferência ilícita antes mencionada, adotada por motivos
óbvios.
Não obstante para fins de discussão judicial as empresas tenham se
apresentado individualmente como pessoas jurídicas distintas e dissociadas,
estas mesmas entidades destacaram fazer parte de um único grupo -
EMPAL PARTICIPAÇÕES - de cujo inventário inclusive é destacada a "...nossa
marca EMPALUX' que, relembre-se, formalmente pertence à MULTI
MERCANTES LTDA.; representativo dessa situação de promiscuidade e de
confusão empresarial, as pessoas físicas que se apresentaram em nome da
MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.)
naquele momento portavam e apresentaram os seguintes cartões
corporativos.
...
Já o argumento da neutralidade tributária decorrente da assim chamada
"migração" de operações envolvendo as lâmpadas EMPALUX pode ser
tomada como fato inverídico: do levantamento histórico de recolhimentos
tributários das entidades MULTI MERCANTES LTDA. e MULTI SIM
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.) constata-se
claramente o efeito deletério que a conduta causou na arrecadação de
tributos federais.
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
4
...
O quadro mostrado (...) teve por objetivo apenas caracterizar de forma mais
evidente situação que seguramente teve grande -senão única - influência na
adoção das condutas detalhadas na sequência do presente Relatório. Além
disso, buscou também afastar, de antemão, qualquer dúvida que possa
eventual e futuramente ser levantada sobre o (desconhecimento das
consequências e/ou sobre a existência de dolo - vontade - para o que se
praticou. Conforme os tópicos seguintes, restará indubitável que, com vistas
a dar ares de regularidade e licitude à pura e simples "transferência" do
sucesso judicial obtido por apenas uma das entidades para a outra a quem
o suposto direito foi expressamente negado, utilizaram-se de artifícios
simulatórios para acobertar a movimentação de recursos que, ao fim,
permitiram a realização das operações de importação sob análise, tanto da
ação fiscal anterior quanto da presente, comportamento que a legislação
aduaneira define como irregular e para o qual prevê a apuração de
penalidade.
...
... a entidade MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex
MULTI SLIM LTDA.), a partir de 03/2016, saiu da completa inatividade no
comércio exterior para, já em 05/2016, superar a MULTI MERCANTES LTDA.,
que por sua vez praticamente parou de atuar na área - de forma ostensiva -,
não obstante o fizesse por mais de 10 anos. De se notar de forma bastante
evidente que tal movimento desenvolveu-se inalterado até 04/2017
quando, não por acaso, teve início o procedimento especial de controle
anterior (vide Documentos comprobatórios - outros - n° 4) e, também não
por força do acaso, reverteu-se completamente logo após a conclusão da
referida ação fiscal em 09/2017, com a ciência do Auto de Infração n°
15165.722622/2017-33 e a confirmação da prática irregular. Tal
constatação serve como mais um claro indicativo, tanto da inconsistência
da alegação de que o que ocorreu teve outra motivação que não a
tributária (vide o texto da Tela Cl7 anterior), quanto da artificialidade do
ocorrido e da atuação vinculada e coordenada entre entidades que se
presumia independentes.
Além disso, o abrupto e incomum incremento de valores operados entre
2016 e 2017, considerando-se ainda a particularidade e autonomia das
entidades jurídicas em geral, independentemente do nível e da espécie de
ligação que os sócios/responsáveis pessoas físicas tenham com outras
entidades quaisquer, é fator que, na seara aduaneira em especial, chama a
atenção e levanta questões a respeito do suporte para tal movimento.
Nesse sentido, veja-se que o valor calculado à época do procedimento de
habilitação da empresa MULTI SLIM para fins de se estimar sua capacidade
financeira, valor este que ainda serve como um dos parâmetros para
monitoramento da atuação dos intervenientes na importação e na
exportação, foi de USS 526.000,00 por semestre, nível completamente
incompatível com os valores praticados nesse período.
...
Não bastasse, da análise dos registros contábeis encaminhados constatou-
se ainda que a MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
5
MULTI SLIM LTDA.) não dispunha de ativo imobilizado - bens de capital,
mobiliário, veículos, imóveis - suficientes e evidentemente necessários à
realização de atividades empresariais quaisquer, em especial as comerciais
e no nível que as operações de importação registradas faziam supor.
...
**** Em relação ao tratado no presente tópico, ainda que se considere
como lícito o já executado inflamento abrupto da capacidade produtiva da
MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.)
em detrimento do da MULTI MERCANTES LTDA., ação que, relembre-se, foi
realizada e autoreconhecida como desprovida de qualquer intuito
prático/operacional, executada unicamente para que esta justificasse a
transferência de benefício tributário a ela expressamente negado
judicialmente mas concedido àquela também por força judicial, ainda se
estaria diante de situação em que o ora sujeito passivo, apresentado como
adquirente nas operações de importação analisadas, claramente não
detinha os recursos necessários para permitir a realização de tais operações
- no escopo de capacidade operacional, recursos referem-se, no mínimo, aos
equipamentos, ao local físico, bens móveis e imóveis em que se
desenvolveram os atos de comércio exterior, dado que inexistentes em
nome próprio.
É de se destacar também, apesar de desnecessário, que por mais que as
entidades tenham quadro societário e/ou diretivo próximo ou idêntico, tal
fato, por si só, não é - nem nunca foi - permissivo para o livre e
indiscriminado trânsito e uso de patrimônio, de modo informal, entre elas;
tal vedação decorre do próprio conceito de pessoa jurídica, que só passa a
existir para todos os efeitos justamente pela segregação e particularização,
de forma pública e formal, de determinado conjunto de bens, direitos e/ou
obrigações, permitindo que os terceiros interessados em suas atividades - aí
incluída a Fiscalização - possam estimar e limitar, de forma clara, suas
possibilidades econômica, financeira e operacional. As manifestações
presentes nos expedientes encaminhados pelo sujeito passivo, querendo
impor entendimento diverso, de que tal papel de ente destinatário de
direitos e portador de obrigações deveria ser atribuído a um determinado
conjunto de empresas, ainda que possa, nos dias atuais, ser amplamente
considerado e fazer sentido para setores empresariais por variados e quase
sempre irregulares motivos - notadamente tributários -, não se mostra
compatível à legislação em geral e à legislação aduaneira em particular,
conforme o embasamento histórico-legal detalhado em tópicos anteriores
do presente RELATÓRIO.
...
*** O que se detalhou acima teve por objetivo demonstrar que vultosos
valores financeiros que foram disponibilizados à entidade MULTI SIM
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.) pelas
entidades EMPAL PARTICIPAÇÕES LTDA. e MULTI MERCANTES LTDA., ou
foram expressamente reconhecidos como transferências diretas sem causa
formal para o caso da EMPAL PARTICIPAÇÕES, ou foram realizados sob o
manto de recebimentos de vendas simuladas, geradas artificialmente, de
um lado como mecanismo de transferência meramente contábil de estoque
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
6
do suposto vendedor - MULTI SLIM - e de outro para gerar ativo a encobrir,
de forma também só aparentemente regular, o fluxo financeiro proveniente
do suposto comprador - MULTI MERCANTES.
Tais condutas claramente se inserem no objetivo mais amplo das pessoas
físicas que efetivamente detém o comando e controle de todas as entidades
jurídicas
mencionadas
acima,
consistente
no
falseamento/mascaramento/encobrimento artificial de todas as atividades
reais - de fato - do ente jurídico MULTI MERCANTES como se da MULTI SLIM
fossem; este último, ente jurídico que até então encontrava-se
praticamente inoperante - não obstante já tivesse atuado, inclusive como
importador, mas de itens de material escolar/papelaria - e que passou a
operar como importador único dos mesmos produtos antes trazidos pela
MULTI MERCANTES (materiais elétricos e de iluminação que ostentam a
marca comercial registrada EMPALUX, marca também pertencente a esta)
pelo fato dela - somente ela, MULTI SLIM - ser beneficiária de favor fiscal
judicialmente obtido, favor esse que também judicialmente vem sendo
expressamente negado à MULTI MERCANTES. Como figura de síntese e de
exemplificação, pode-se comparar o que se viu à situação hipotética em que
um ator real (GRUPO EMPAL), adotando um nome artístico (MULTI
MERCANTES) e desempenhando um papel (importação e comércio de
materiais elétricos e de iluminação da marca EMPALUX) em uma peça
aberta a determinado público específico, decidisse, após anos de
apresentação, mudar tal nome artístico, passando a adotar outro (MULTI
SLIM), já utilizado quando atuou em outra peça já fora de cartaz
(importação e comércio de materiais escolares e de escritório da marca
SLIM). e ao qual um dos entes administradores do teatro (Justiça Federal)
concedeu -excepcionalmente - isenção para determinada taxa relevante (IPI
Interno); tal ente administrativo, entretanto, não sabia/não foi informado
que se tratava do mesmo ator e, talvez por isso, tenha negado tal isenção a
requerente identificado apenas pelo nome artístico anterior, apesar de
ambas figuras fictícias, como forma de aumentar estatisticamente a chance
de sucesso do ator por trás delas, tivessem pleiteado formalmente tal
benefício; por óbvio, não obstante a mudança de nome artístico, o publico
que vinha assistindo ao espetáculo (clientes/fornecedores/vendedores) não
percebeu qualquer alteração na forma de atuar e no desenrolar das cenas:
por outro lado, aqueles que não haviam assistido às apresentações mas, por
dever de ofício, acompanhavam as atividades no teatro (dentre outros, a
Fiscalização Tributária-Aduaneira) e. igualmente como o ente administrador
anterior, desconhecia que se tratava do mesmo ator, pois tinham por base
apenas os prospectos/programas da peça e os nomes artísticos lá
presentes, julgaram, em princípio, tratar-se de fato de outra pessoa.
...
**** Tal movimento (mudança de "nome artístico"), ao qual foi dado o
despretensioso nome de "migração" de operações, e dada a intensidade e
volume de atividades antes vinculadas à MULTI MERCANTES, obrigou o
grupo a, de início, elaborar e executar os procedimentos simulatórios acima
retratados, com o fim de, não obstante utilizando-se de instrumentos
jurídicos aceitos ordinariamente, encobrir a pura e simples continuidade dos
negócios reais que vinham sendo executados pela entidade MULTI
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
7
MERCANTES, mas então encobertos sob o nome e CNPJ da MULTI SLIM.
Trata-se, evidentemente, de conduta irregular, enganatória, que vinha
mantendo em erro a Fiscalização Aduaneira enquanto tal mudança
cosmética se desenrolava e que, ao fim, buscava transmutar, em definitivo,
a MULTI MERCANTES em MULTI SLIM, para que o grupo ("ator" por trás dos
"nomes artísticos") pudesse usufruir plena - e indevidamente - de benefício
tributário judicial EXPRESSAMENTE NEGADO à MULTI MERCANTES.
Ainda que fosse possível desconsiderar todo esse quadro de ilusão e
artificialidade, CRIADO COM O CLARO. EVIDENTE. ÚNICO E EXCLUSIVO
INTUITO DE SE PAGAR MENOS TRIBUTOS - e que se mostrou amplamente
operante e efetivo, conforme levantamento apresentado nas telas C.21 e
C.22 anteriores -, ainda assim se estaria diante de situação legalmente
presumida como de ocultação do real adquirente, tendo em vista que,
conforme levantamento da influência dos valores transferidos à entidade
MULTI SLIM no período considerado, obtém-se os seguintes demonstrativos,
caracterizadores da participação de recursos de terceiros - EMPAL
PARTICIPAÇÕES e MULTI MERCANTES - no fluxo financeiro que deu suporte
às operações de importação analisadas
*** - para TODAS as operações registradas e desembaraçadas no período
analisado houve a ocorrência em concreto de situação fática que se amolda
à hipótese prevista no já mencionado Art. 27 da Lei n° 10.637/02, para a
qual se aplica necessariamente a presunção legal de que as mesmas foram
cursadas por conta e ordem de terceiro provedor de recursos utilizados em
tais operações; ainda que pareça óbvio, é de se reforçar que a constatação
e conclusão do uso de recursos de terceiros decorreu da análise das
características e componentes do fluxo financeiro da entidade MULTI SLIM
na sua totalidade, tendo em vista a frequência das operações e a
quantidade de contas correntes bancárias envolvidas.
*** Da Apuração do Imposto sobre produtos industrializados - IPI devido
pela saída das mercadorias de origem estrangeira de estabelecimento
equiparado a industrial Conforme o que se apurou e detalhou ao longo do
presente RELATÓRIO, tem-se que as ações e procedimentos enganatórios e
simulatórios, praticados de forma consciente pelos responsáveis pelas
entidades jurídicas MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex
MULTI SLIM LTDA.) e MULTI MERCANTES LTDA., disfarçando esta como se
aquela fosse, com o fim de transferir, irregular e indevidamente, benefício
tributário judicial concedido/deferido tão somente àquela, caracterizaram,
acima de qualquer dúvida razoável, além da conduta de ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas - por si só motivadora de
penalidades aduaneiras próprias -, também condutas que a legislação
tributária denomina como qualificativas de infração, conforme disposto na
Lei n° 4.502/64, de 30/11/1964
...
No caso concreto, e conforme o contexto apresentado, condutas
qualificativas foram indubitavelmente empregadas: mediante prévio e
doloso ajuste entre as entidades jurídicas citadas (conluio), impediu-se o
conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições pessoais
do contribuinte - real adquirente das mercadorias importadas - do Imposto
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
8
sobre Produtos Industrializados — IPI devido pela saída de tais mercadorias
de origem estrangeira do seu estabelecimento, assim afetando diretamente
a obrigação tributária principal, com o aproveitamento indevido de
beneficio tributário judicialmente concedido de forma pessoal (sonegação).
Com o uso de tal sistemática, e no que respeita especificamente à presente
autuação, deixou-se de lançar/recolher o montante devido desse imposto69
, apurado conforme detalhamento apresentado na sequência.
...
Do cálculo dos débitos do IPI Conforme explicitado, foram utilizados
diversos artifícios simulatórios com o fim de se encobrir o real contribuinte
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devido pela saída de
mercadorias de origem estrangeira de estabelecimento equiparado a
industrial. Com base em tal sistemática irregular, deixaram de ser
destacados, nas notas fiscais efetivamente expedidas pela MULTI SIM
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.), os valores
devidos do imposto, sendo necessário, desse modo, a apuração de ofício de
tais montantes no período considerado.
...
Da Responsabilização Solidária
Os fatos e condutas anteriormente retratados, praticados com o fim de dar
aparência de regulares a operações que, conforme demonstrado, foram
efetivadas mediante uso de artifícios simulatórios, objetivando manter
oculta e dar continuidade a negócios de entidade jurídica integrante de
grupo empresarial de feto do qual a empresa MULTI SIM IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.) também faz parte, e que ao
fim possibilitaram o resultado almejado pela(s) infração(ões) apontada(s)
na presente autuação, além das demais consequências inerentes ao caso,
toma obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s) pessoa(s) juridica(s) na
qualidade de responsável(is) solidária(s) do crédito tributário ora
constituído, conforme as razões especificadas nos tópicos anteriores e nos
termos da legislação.
Da(s) Penalidade(s)
Por todo o exposto no presente Relatório conclui-se, finalmente, que as
ações formais e aparentes da pessoa jurídica MULTI SIM IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.) nas operações analisadas,
elaborando e apresentando declarações, documentos contábeis e
comerciais, bem como registrando-os junto aos Órgãos envolvidos, foi toda
ela direcionada para o fim de simular, como sendo seus, negócios realizados
no interesse e por conta de terceiras empresas que permaneceram ocultas,
ainda que todas elas, alegadamente, fizessem parte de um mesmo grupo
econômico de fato: como já explanado, tratam-se de condutas qualificativas
de infração, nos termos da legislação tributária.

E assim se insurgiu a Autuada:

III – Preliminares
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
9
III. 1 - Do Desrespeito aos Princípios Constitucionais do Devido Processo
Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa e da Presunção de Inocência -
Ausencia de Notificação das Impugnantes pessoas físicas (socios da Multi
Sim)
Foi requerido que fosse anulado o processo administrativo, ora impugnado,
tendo em vista que o procedimento fiscalizatório foi instaurado em
flagrante desacordo com as disposições constitucionais, no que tange à
obrigação de respeito aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência, além da livre
iniciativa e a função social da empresa.
111.2 - Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Responsabilidade
Solidária das Impugnantes pessoas físicas Foi requerido que fosse anulado o
Auto de Infração por conta da indicação dos sócios da pessoa jurídica
impugnante, Multi Sim, no pólo passivo da presente demante, uma vez há
necessidade de comprovação do nexo de causal em suas condutas que
indique, de fato, a existência de responsabilidade sobre possível
irregularidades, tal como é o presente caso, no qual a autoridade fiscal, por
falta de explanação de qual seria o liame objetivo específico aplicou
penalidade nula.
111.3 - Ausência de Motivação do Ato Administrativo - Falta de
Apontamento Objetivo das Circunstâncias Fáticas Aplicáveis -Equívoco na
Capitulação dos Fatos - Desconsideração dos Créditos Pagos na Entrada Foi
requerido que fosse anulado o presente processo administrativo em razão
de não haver como sustentar a validade de um ato administrativo pela
inobservância das circunstâncias fáticas da pessoa jurídica impugnante,
Multi Sim, que, por efetivo cumprimento da lei, implementou todas as
exigências legais inerentes à atividade, importando em manifesta
prejudiciaiidade do Auto de Infração por vício de motivação.
III - MÉRITO - Da Ausência de Impedimento para Utilização da Marca
"EMPALUX" pelas Empresas do Grupo - Identidade da Marca -Não
Ocorrência de Simulação Foi requerido que fosse efetivamente reconhecida
a possibilidade de a Impugnante pessoa jurídica, Multi Sim, se utilizar da
Marca "Empalux",
IV - Da Efetiva Existência do Propósito Negocial nas Relações Comerciais
Praticadas entre Empresas do mesmo Grupo Econômico
Foi demonstrado a regularidade das operações e, ao final, requerido o
reconhecimento da validade jurídica das operações comerciais praticadas
entre as empresas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico.
V - Autuação em Desconformidade com Decisão Judicial Transitada em
Julgado Foi demonstrada a viabilidade e a possibilidade de utilização dos
efeitos da decisão transitada em julgado (que exclui a incidência do IPI nas
Revendas) nas operações comerciais praticadas pela impugnante pessoa
jurídica.
VI - Cobrança de IPI na Revenda em Valor Exorbitante - Ofensa ao Princípio
da Razoabilidade - Caráter Confiscatório Foi requerido o reconhecimento do
caráter confiscatório da cobrança do ÍPI na Revenda e demais encargos em
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
10
face das partes Impugnantes, tendo em vista o valor ser suficiente para
fazer com que suas atividades sejam encerradas.
É como relato.
Passo a votar.

Ao iniciar seu voto, o julgador a quo, após apresentar as considerações da
impugnante, resume a situação analisada aos seguintes termos, com supressões minhas:
Os dados básicos são estes: estamos tratando de um grupo empresarial liderado e
controlado pela pessoa jurídica Empal Participações ltda. O grupo seria formado
pelas empresas Multi Sim Importadora e Distribuidora ltda (autuada) e Multi
Mercantes ltda, ambas atuando regularmente na importação de produtos
estrangeiros sobretudo produtos que ostentam a marca EMPALUX, de
propriedade do grupo.
...
Para todos os excertos supra a conclusão se mostra única: aos olhos da
Autoridade Tributária as operações de importação objeto do presente lançamento
foram levadas a termo com recursos oriundos da controladora Empal
Participações e da outra empresa do grupo, a sociedade empresária Multi
Mercantes.
Em uma frase, teria havido importação por conta e ordem de terceiros não
consignada por ocasião do registro da DIs que originaram as vendas tributadas
por equiparação do revendedor a estabelecimento industrial (artigo 9o, inciso I,
RIPI/2010).
Em atenta leitura dos autos, parece-me que a utilização de recursos de terceiros
nas operações de importação da Multi Sim é irrefutável.
Os gráficos e as tabelas trazidos aos autos mostram-se consentâneos com a
conclusão da Autoridade Tributária:
O que se detalhou acima teve por objetivo demonstrar que vultosos valores
financeiros que foram disponibilizados à entidade MULTI SIM
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex MULTI SLIM LTDA.) pelas
entidades EMPAL PARTICIPAÇÕES LTDA. e MULTI MERCANTES LTDA., ou
foram expressamente reconhecidos como transferências diretas sem causa
formal para o caso da EMPAL PARTICIPAÇÕES, ou foram realizados sob o
manto de recebimentos de vendas simuladas, geradas artificialmente, de
um lado como mecanismo de transferência meramente contábil de estoque
do suposto vendedor - MULTI SLIM - e de outro para gerar ativo a encobrir,
de forma também só aparentemente regular, o fluxo financeiro proveniente
do suposto comprador - MULTI MERCANTES.
Se o fluxo de viabilização operacional é irrefutável a partir da leitura atenta dos
autos, o mesmo não se pode dizer dos seus reflexos sobre a auditoria realizada. A
meu sentir, os recursos de terceiros levam sim à caracterização de operação por
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
11
conta e ordem, mas o resultado dessa constatação teria o simples condão de erigir
ou dois novos sujeitos passivos por equiparação (art.27 da Lei 10.637/2002), ou
dois solidários por interesse direto no fato gerador (art.124, I, do CTN), e apenas
isso. A Multi Mercantes e a Empal Participações passariam a fazer parte da
obrigação tributária, isso é certo, mas não teríamos aí um evento robusto que
legitimasse o crédito tributário exigido, e esse é o problema.
A utilização de recursos de terceiros para viabilizar negócios jurídicos entabulados
com fornecedores no exterior não possui de forma alguma formatação legal para
que se supere a tutela judicial definitiva obtida pela Interessada junto ao STJ e já
referida no presente voto. Ou seja, a legitimidade dos valores cobrados está, isso
sim, no questionamento eficaz da sentença definitiva referida, tratada esta às fls.
42/43 do TVF:
b) da demanda da MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (ex
MULTI , ajuizada junto à 4a Vara Federal de Curitiba:
b.l) diferentemente do ocorrido na ação da MULTI MERCANTES, na mesma
data de protocolo, em 24/09/2012, houve indeferimento do pedido liminar
de antecipação de tutela (EVENTO 5 da ação principal - Procedimento
Comum34 n° 504358767.2012.4.04.7000); já no julgamento do mérito, a
Sentença de 11/12/2012 julgou improcedente o pedido do autor (EVENTO
29 da ação principal);
b.2) Em grau de apelação, a Sentença foi confirmada em 08/08/2013
(EVENTO 5 da Apelação Cível n° 504358767.2012.404.7000), mesma data
que também manteve a Sentença contrária à pretensão da MULTI
MERCANTES LTDA., e sob o mesmo argumento de que a questão já havia
sido pacificada naquele tribunal da 4a Região em sentido contrário ao
pedido; não obstante, o mesmo tribunal admitiu tanto o Recurso Especial
quanto o Recurso Extraordinário requeridos pelo autor (EVENTOS 20 e 21);
b.3) no STJ, entretanto, a questão foi julgada favorável ao autor, conforme
decisão monocrática de 25/11/2014 (publicada em 10/12/2014), expedida
nos autos do RECURSO ESPECIAL n° 1.420.075/PR; tal decisão foi mantida
naquele tribunal, sendo indeferidos o agravo regimental, os embargos de
declaração e o recurso extraordinário interpostos pela União;
b.4) o RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 915.336, formalizado junto ao STF em
12/09/2015, transitou em julgado 26/10/2015, sem que fosse alterado o
entendimento do STJ, tanto em relação ao mérito quanto em relação à
negativa de recurso da União;
b.5) a pedido da parte autora, em 18/12/2015 ainda foi expedida, pela
secretaria da 4a Vara Federal de Curitiba, a Certidão Narratoria n° 76/2015
(EVENTO 57 da ação principal), na qual são resumidos os passos judiciais
acima mencionados, conforme detalhe abaixo:
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
12
b.6) após as demais providências do processo principal, foi o mesmo
transitado em julgado em 06/10/2016.
O Resp no 1.420.075 referenciado no texto acima conheceu a seguinte ementa:

A baixa definitiva do processo deu-se em 28/10/2015, logo após o seu retorno do
STF, que não conheceu do Recurso Extraordinário.
Em resumo: em outubro de 2015 obteve a Multi Sim provimento com trânsito em
julgado que lhe assegurou a não incidência do IPI em suas operações de revenda
de mercadorias estrangeiras trazidas por importação direta.
Como se sabe, uma sentença com trânsito em julgado constitui bem jurídico com
possibilidade de desconstituição tão somente em hipóteses bem restritas.
A primeira delas seria a de que o definitivo só é inatacável “estando assim as
coisas”, ou seja, de se observar a cláusula “rebus sic standibus”: vale o decidido
definitivamente enquanto os fatos motivadores do juízo de mérito permanecerem
intactos. Fatos alterados, novo juízo pode ser formado. A jurisprudência é pacífica
sobre esse tema.
A segunda hipótese fica por conta da impetração de ação rescisória nos termos
dos artigos 966 a 975 do Código de Processo Civil
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção
do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte
vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a
IV - ofender a coisa julgada;
V - violai* manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal
ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
13
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja
existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só,
pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
E a terceira via de se colocar em xeque sentença passado em julgado vem com
espeque no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, que assim diz:
PARECER PGFN/CRJ/No 492 /2011
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DOS SUPORTES FÁTICO/JURÍDICO.
LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUPERVENIENCIA DE PRECEDENTE
OBJETIVO/DEFINITIVO
DO
STF.
CESSAÇÃO
AUTOMÁTICA
DA
EFICÁCIA
VINCULANTE DA DECISÃO TRIBUTÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE
DE VOLTAR A COBRAR O TRBUTO. OU DE DEDCAR DE PAGÁ-LO. EM RELAÇÃO A
FATOS GERADORES FUTUROS.
1. A alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da
prolação de decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica
tributaria de trato sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributaria nova, que,
por isso, nao e alcançada pelos limites objetivos que balizam a eficácia vinculante
da referida decisão judicial. Dai por que se diz que, alteradas as circunstâncias
fálicas ou jurídicas existentes à época da prolação da decisão, esta naturalmente
deixa de produzir efeitos vinculantes, dali para frente, dada a sua natural
inaptidão de alcançar a nova relação jurídica tributária.
2. Possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico
vigente, por serem dotados dos atributos da definitividade e objetividade, os
seguintes precedentes do STF;(i) todos os formados em controle concentrado de
constitucionalidade, independentemente da época em que prolatados; {ii) quando
posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucional idade, seguidos, ou não de Resolução Senatorial, desde que, nesse
último caso. tenham resultado de julgamento realizado nos moldes do art. 543-B
do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de
controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial,
desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e
confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte. 3.
Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância jurídica
nova. apta a fazer cessar, prospectivamente, eficácia vinculante das anteriores
decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem contrárias.
...
Estas são as hipóteses. Analisando-as, nenhuma traz alento à manutenção da
exação. Vejamos:
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
14
1-
não estamos tratando de alteração de panorama fático, que se manteve
inalterado e fixado no evento “revenda de produto diretamente
importado/equiparação a estabelecimento industrial/art.9o, inciso I, Ripi/2010.” E
se assim é, aplica-se a cláusula rebus sic standibus no sentido de manter os termos
da sentença definitiva obtida pela Interessada com trânsito em julgado em
outubro de 2015, e não sentido de deitá-la por terra para que prevaleça um novo
posicionamento porventura assentado a respeito da matéria. Retomando: por
essa ótica, fatos mantidos, mantêm-se incólumes os termos da sentença tornada
definitiva.
2-
Não há qualquer traço de ação rescisória impetrada pela Fazenda Pública
com o fito de atacar a sentença em questão, transitada em definitivo em
outubro/2015.
3-
O Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 dedica-se exclusivamente a decisões
específicas do STF que alteram entendimentos anteriormente firmados por outras
cortes e pelo próprio STF (controle concentrado e difuso de constitucionalidade,
estes nos termos do art.543-B do CPC). Considerando que a alteração de
entendimento acerca da incidência do IPI na revenda de produtos diretamente
importados foi firmada no ritual de recursos repetitivos no âmbito no STJ (tema
912 – Acórdão Paradigma julgado em dezembro/2015), também não se aplica o
parecer referenciado como instrumento de desconstituição da sentença que
conferiu à Interessada o direito de não destacar o IPI em suas operações de
revenda de produtos diretamente importados.
Sumariando, nenhum ataque jurídico aceitável pode ser impetrado contra o direito
da Multi Sim de fruir da não incidência do IPI na saída dos produtos que importa: a
regra rebus sic standibus lhe favorece pela inalterabilidade dos fatos; não há ação
rescisória em curso e o Parecer PGFN/CRJ 492/2011 só se aplica a partir de
decisões do STF, não se admitindo sua utilização para a pacificação de
entendimentos via recursos repetitivos no âmbito do STJ.
A juízo deste julgador temos um bom conjunto probatório que deveria estar
voltado para as infrações supra descritas, e não para um enfrentamento da coisa
julgada material obtida pela Multi Sim.
Tudo dito, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA do lançamento posto em julgamento por
inexistirem razões de direito com potencial de ataque suficiente para que se
desconsidere o trânsito em julgado obtido pela Multim Sim nos autos do Resp
1.420.075/PR, o que significa dizer que se mantém intacta sua condição de não-
contribuinte do IPI na revenda de produtos diretamente importados. VOTO
também pelo desfazimento da solidariedade erigida contra as pessoas jurídicas
MULTI MERCANTES LTDA e EMPAL PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como aquela
apontada contra os sócios administradores BRUNO PAOLO ROSSI, RAQUEL
ANGÉLICA ROSSI, DIOGO FERNANDO ROSSI, DILSO SANTO ROSSI e JOY LADY
MICHELS ROSSI. O desfazimento da relação solidária dá-se pelo afastamento da
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
15
regra-matriz de incidência tributária por força da tutela definitiva obtida pela
Autuada (IN RFB 1862/2018, artigo 1o).
A DRJ recorreu de ofício, em razão do disposto da Portaria MF no 02, de 17 de
janeiro de 2023, que estabeleceu o limite de alçada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Conforme dito anteriormente, trata-se de recurso de ofício, a fim de reavaliar
decisão que exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior ao estipulado pela Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023.
O auto de infração impugnado é decorrente de ação fiscal de Revisão Aduaneira, a
qual resultou em apuração de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referente aos
períodos de janeiro/2016 a setembro/2017, relativo à revenda das respectivas mercadorias no
mercado interno.
Em apertada síntese, trata-se de um grupo empresarial sob a liderança e controle
da Empal Participações Ltda. Esse grupo é composto pelas empresas Multi Sim Importadora e
Distribuidora Ltda. (autuada) e Multi Mercantes Ltda., ambas operando regularmente no setor de
importação, especialmente de produtos que levam a marca EMPALUX, pertencente ao próprio
grupo.
Cabe aqui registrar o trabalho completo e detalhado, efetuado pela fiscalização, ao
visitar todo o modus operandi do grupo em questão, baseado em farta documentação, referente a
diversas operações de importação, e que culminou no auto de infração atacado.
Da leitura da conclusão do Relatório Fiscal, infere-se a suspeita de ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, irregularidade punível com pena de perdimento conforme art. 1o e art. 2o, IV, da
Instrução Normativa RFB no 1.169/2011).
De forma resumida, a fiscalização identificou que as operações de importação deste
lançamento foram realizadas com recursos da controladora e de outra empresa do grupo. Isso
indicaria uma importação por conta e ordem de terceiros, não declarada no registro das DIs,
resultando em vendas tributadas por equiparação do revendedor a estabelecimento industrial
(art. 9o, I, RIPI/2010).
Insurge-se ainda contra a impugnante por, na tentativa de pagar menos tributo, a
empresa MULTI MERCANTES transfere suas operações para a empresa MULTI SIM(autuada), de
mesmo grupo, para se favorecer do benefício tributário conseguido judicialmente pela MULTI SIM,
de não incidência de IPI na revenda de produtos importados, e expressamente negado à MULTI
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721052/2018-45
16
MERCANTES, ainda que na mesma instância, e que resultou em acentuada queda de arrecadação
para o fisco federal.
Assiste razão a fiscalização, pois da leitura dos autos fica comprovado o fluxo de
viabilização operacional, com o fim de transferir o benefício tributário judicial concedido/deferido
tão somente a MULTI SIM, e acima de qualquer dúvida razoável, a conduta de ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas - por si só motivadora de penalidades aduaneiras
próprias.
Entretanto, difícil concordar com a fiscalização, que a simples transferência de
operações para a outra empresa caracterizaria um aproveitamento fraudulento, já que a meu ver
parece uma decisão estratégica de gestão, onde não vislumbro crime ou ilegalidades.
Posto isto, faz-se necessária ainda a observância a decisão judicial, ajuizada junto à
4a Vara Federal de Curitiba, com trânsito em julgado em 23/10/2015, que reconheceu a existência
do direito invocado pela autuada, a saber, o não recolhimento de IPI devido sobre a saída, do
estabelecimento importador, de mercadorias anteriormente por si importadas.
Em que pese toda as questões enfrentadas, e ainda que outros atores fizessem
parte da obrigação tributária, ainda assim não seria possível a cobrança do tributo exigido, em
obediência a decisão judicial que autoriza o não recolhimento de IPI devido sobre a saída, do
estabelecimento importador, de mercadorias anteriormente por si importadas.
A decisão transitada em julgado é aquela que se torna definitiva, sem possibilidade
de alteração, assegurando estabilidade e previsibilidade nas relações jurídicas, o que contribui
para a segurança jurídica. Apenas em circunstâncias excepcionais, essa imutabilidade pode ser
revista, como ocorre em casos de ação rescisória, quando há erro material, uso de prova
fraudulenta ou violação clara da norma jurídica, ou quando a decisão transita em julgado
contrariando a Constituição Federal.
Portanto, não há, no caso em questão, elementos que justifiquem a revisão da
decisão, uma vez que não se configuram as hipóteses excepcionais que permitiriam a sua
modificação. Assim, deve-se respeitar a decisão já consolidada, preservando a ordem e a
segurança jurídica estabelecida.
Neste sentido, voto por negar provimento ao presente recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 4226
DF CARF MF
Original